Tribunal: TJDFT
Processo: 0016615-23.2005.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016615-23.2005.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FIGMEN-COMERCIAL LTDA, JOSE FRANCISCO DE MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o art. 174, caput, do CTN, os créditos tributários prescrevem em cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva. 2. “Apesar de o parcelamento ser causa de interrupção da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, do CTN, o documento extraído do SITAF não serve, por si só, para provar a interrupção do prazo prescricional. Isso porque, é necessária a prova de ato inequívoco do contribuinte que importe o reconhecimento da dívida, conforme se verifica no julgamento do recurso repetitivo referente ao REsp no 957.509 (Tema no 365)”. Precedentes. 3. Proposta a execução fiscal mais de cinco anos após a constituição definitiva do crédito tributário, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, tem lugar a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso V, do CTN. 4. Apelo desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 333, inciso I, 374, inciso IV, e 405, todos do Código de Processo Civil, 204 do Código Tributário Nacional, bem como 3o da Lei 6.830/1980, sustentando a aptidão dos documentos produzidos pelo sistema SITAF, para comprovar os parcelamentos e o prosseguimento da execução fiscal, quanto às CDAs declaradas prescritas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que ele “só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau - providência não adotada no recurso especial apresentado.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.210.167/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009